Tribunal: STF
Processo: HC 88610
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LIVRAMENTO
   CONDICIONAL. NOVA CONDENAÇÃO. SENTENÇA IRRECORRÍVEL APÓS PERÍODO
   DE PROVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À DURAÇÃO RAZOÁVEL
   DO PROCESSO. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.
I - Decorrido o
   período de prova sem que o magistrado tenha revogado
   expressamente o livramento condicional, fica extinta a pena
   privativa de liberdade.
II - Estando o HC pronto para julgamento
   há cinco meses, sem inclusão em mesa, resta configurada a lesão à
   garantia à duração razoável do processo.
III - Superação da
   Súmula 691.
IV - Ordem concedida.